Tribunal: TJDFT
Processo: 0004658-96.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004658-96.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELDO SCHREIBER SAUERESSIG, LUIZ ANTONIO MARTINS BAHIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de correção dos cálculos apresentado no ID 23648218, porque os cálculos de atualização do precatório já foram homologados (ID 15577362) e porque, conforme cálculo de liquidação que deu origem a esta requisição, o valor dos honorários advocatícios era de R$ 24,69 (ID 8231526 - pág. 75), sendo que os juros moratórios do crédito do autor ELDO SCHREIBER SAUERESSIG é que correspondiam ao valor de R$ 9.917,84 (ID 8231526 - pág. 75). Expeça-se o alvará para transferência do valor devido para a conta indicada no ID 23648218. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios